Tribunal: TJSP
Processo: 2233173-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Ação de execução – despesas condominiais – bloqueio de valores em conta corrente na qual a agravante recebe pensão – impossibilidade – artigo 833, IV, do CPC – agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
1
Agravo de Instrumento no 2233173-36.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Registro: 2020.0000106176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2233173-36.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante CARMEN
BENETTI PERES, é agravado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AMERICAS.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EROS PICELI
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA
Agravo de Instrumento no 2233173-36.2019.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento no 2233173-36.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Comarca: Guarulhos - Foro de Guarulhos - 2a Vara Cível
Agravante: Carmen Benetti Peres
Agravado: Condomínio Residencial Americas
Ação de execução
despesas condominiais
bloqueio de
valores em conta corrente na qual a agravante recebe pensão
impossibilidade artigo 833, IV, do CPC agravo de instrumento
provido.
Voto no 45.459
Vistos.
Agravo de instrumento em ação de execução de
despesas condominiais contra decisão que manteve o bloqueio de
valores depositados na conta corrente da agravante.
Sustenta a agravante que os valores depositados em sua
conta corrente são provenientes de pensão junto à SPPREV. Não há, em
sua conta, depósito estranho à pensão. Os valores bloqueados referem-
se à pensão e ao adiantamento de parcela do 13o salário.
Afirma que os valores são impenhoráveis nos termos do
artigo 833 inciso IV do CPC 2015. E diz ser parte ilegítima passiva, pois a
dívida não lhe pertence. Não é moradora, nem possuidora, nem
proprietária, nem condômina. E não gerou a dívida cobrada pelo
condomínio.
Pede o desbloqueio dos valores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento no 2233173-36.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Recurso processado com efeito suspensivo e respondido.
É o relatório.
A agravante se insurge contra bloqueio no importe de R$
9.762,26 e de R$ 2.129,34 em conta corrente de sua titularidade
supostamente utilizada para recebimento de benefício previdenciário.
Conforme mencionado no despacho de fls. 187:
“A princípio, os documentos de fls. 151/158 dos autos digitais
mostram que a conta corrente no 118675-2, ag. 2076-2, do Banco
do Brasil, é utilizada exclusivamente para recebimento de
pensão. Assim, presente a razoabilidade do direito invocado na
vedação legal à penhora de verbas salariais, artigo 833 inciso IV
do CPC, e evidente o perigo da demora, concedo a liminar para
atribuir efeito suspensivo ao recurso para impedir o
levantamento dos valores até o julgamento deste recurso”.
Diante disso, em respeito ao artigo 833 inciso IV do CPC
2015, a determinação do desbloqueio dos valores penhorados junto ao
Banco do Brasil na conta corrente acima mencionada é medida que se
impõe, devendo ser reformada a decisão agravada.
Do exposto, dá-se provimento ao agravo de instrumento
para determinar o desbloqueio dos valores penhorados na conta corrente
junto ao Banco do Brasil.
Eros Piceli
Relator